Tribunal: STF
Processo: RE 1450948
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



    “Dano Moral - Fatos ocorridos no interior de prédio público, envolvendo agente do Estado - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada por maioria: ofensa não relacionada ao exercício das funções; legitimidade do ocupante do cargo e não do Estado. Mérito: dano moral configurado, decorrente do uso de expressões verbais que ofenderam a dignidade do autor (maioria).”



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados. Por sua vez, os aclaratórios interpostos pelo ora recorrido, foram providos parcialmente, para suprir a omissão quanto aos honorários de sucumbência (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,”a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, IV, IX e X, 37, §6º, 109, I, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, ilegitimidade do polo passivo, visto que a União deveria ser a única demandada, pois o recorrente era agente público na ocasião dos fatos narrados. Ainda, que por tal razão, o foro competente para a presente causa seria a Justiça Federal.



    No mérito, alega que não restou configurada real ofensa a qualquer atributo da personalidade do recorrido apta a ensejar a configuração de dano moral ou dano extrapatrimonial, tratando-se o episódio de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. 



    Argumenta que: “não sendo o comportamento do Recorrente capaz de infirmar os atributos da personalidade do Recorrido, coforme art. 5°, inc. X, então estaríamos diante da institucionalização da censura à liberdade de expressão e ao pensamento, bens jurídicos também tutelados pela Constituição de 1988, no art. 5°, incs. IV e IX” (eDOC 20, pp. 36-37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que consta dos votos proferidos pelo Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação (eDOC 10, pp. 19 e 20 e 28-29): 



    “ (...)



    Evidentemente existem dois seres envolvidos nessa situação: um é a pessoa e o outro é o agente político. O agente político responde enquanto estiver atuando como tal, independentemente de estar no corredor, de toga ou sem toga. Tudo depende do ato que essa pessoa praticar. Por exemplo, se ela sai daqui da sessão, com toga ou sem ela e vai ao banheiro, quem está lá é a pessoa, e não o Estado. Se ele saiu de uma sessão e deixou extrapolar uma indelicadeza, uma incoerência, uma falta de educação ou qualquer coisa nesse sentido, quem o fez não é o Estado, pois este não se revoltou e ofendeu o jornalista. Definitivamente, o autor da ofensa, a meu ver, foi o cidadão.



    (...)



    as expressões "vá chafurdar na lama, como sempre faz" e "palhaço" são inequivocamente pejorativas e serviram de veículo que ofendeu, publicamente, a dignidade do autor. São auto-evidentes, conhecidas de todos os brasileiros, e, por isso, dispensam maiores digressões. 



    O dolo, o propósito de ofender é insofismável. Não há outra explicação - nem foi alegada - para as expressões. 



    A propósito, levando em conta que tanto a honra objetiva, quanto a subjetiva, são tuteladas pela lei, não tem maior relevância para a configuração do dano que a ofensa haja sido presenciada por terceiros, detalhe que, todavia, pode ser considerado na mensuração do valor da compensação. 



    No entanto, o fato não teve a proporção afirmada pelo autor. Ele se apresenta, na inicial, como jornalista renomado e prestigiado no seu meio profissional. Pessoas com esses atributos são, geralmente, precedidas e protegidas pela própria reputação. Não há prova de decaimento do seu conceito profissional. Quanto aos comentários dos usuários da internet, são apenas opiniões pessoais pelas quais o réu não responde, até porque extrapolam os limites da causalidade imediata. 



    O valor da compensação por dano moral é pautado pela prudente discricionariedade judicial, informada pela proporcionalidade e razoabilidade, em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível com arbitrariedade. 



    Além desses princípios, a condenação tem finalidade pedagógica, cumprindo observar, ainda, a capacidade financeira do ofensor, sem perder de vista que não pode ensejar o enriquecimento indevido. 



    À análise acima efetuada acerca dos fatos, resta acrescentar que, até onde se conhece, o réu vive dos proventos da sua aposentadoria. O autor não indicou valores outros além desses. 



    Posto isso, provejo o apelo para condenar o réu a pagar ao autor, atítulo de compensação por dano moral, R$ 35.000,00, corrigidos a partir desta data e acrescidos de juros legais moratórios contados da data da ofensa.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”.



     (RE 1.361.721 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2022)



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 



    (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.03.2017)



    Ademais, no julgamento do ARE-RG 739.382, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03.06.2013 (Tema 657), esta Corte se pronunciou pela ausência de repercussão geral da matéria que versa sobre a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa a direito de imagem ou de honra, por se tratar de discussão de natureza infraconstitucional, em acórdão assim ementado:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. (ARE 739.382 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2013)



    Destaco que, naquela oportunidade, esta Suprema Corte assentou que:



      “não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta”. 



    Entendo não restar configurada excepcionalidade apta a afastar entendimento proferido em sede de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente